Tribunal: CARF
Processo: 10183.722382/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722382/2011-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.911 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
MARCIO COLEN BARCELLOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 43 e ss).
Pois bem. Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação
de Lançamento (fl. 3), na qual foi apurado o crédito tributário no valor total de R$ 42.271,68,
acrescido de multa de ofício e juros de mora. Anteriormente, o contribuinte apurou na declaração
de ajuste anual o valor de R$ 17.420,51 (imposto a pagar).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 5), referido
lançamento decorrera da infração relativa à omissão de rendimentos no valor de R$ 153.715,20,
referente à fonte pagadora "Global AG Agropecuária do Brasil LTDA". A fiscalização esclarece
o cálculo da omissão:
Segundo constam os recibos de pagamento a Autônomo (RPA) apresentados pelo
próprio contribuinte, o total de rendimentos auferidos em maio e abril/2008 pela
prestação de serviço de colheita de safra para a Global AG Agropecuária do Brasil
LTDA, CNPJ 07.797.139/0001-33, foi na ordem de R$ 252.892,00.
Enquadramento Legal:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722382/2011-40
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.911 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722382/2011-40

Arts. 1° a 3° e §§, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15
da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
A = Rendimentos recebidos, conforme RPA apresentadas pelo contribuinte: R$
252.892,00;
B = Rendimento informado na declaração referente à empresa Global: R$ 99.176,80;
C = A – B = Rendimentos omitidos: R$ 153.715,20.
O contribuinte apresenta impugnação na qual argumenta, em síntese, que a maior
parte dos rendimentos constantes dos recibos não foram efetivamente recebidos, tendo em vista
pagamentos em cheques com insuficiência de fundos.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 43 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO.
CHEQUES SEM FUNDOS. EMISSÃO NO ANO-CALENDÁRIO POSTERIOR.
Fica mantida a infração de omissão de rendimentos quando a eventual prova trazida aos
autos pela defesa se refere ao ano-calendário posterior.
CHEQUES DEVOLVIDOS. DEMONSTRAÇÃO NÃO CONCLUSIVA
A simples indicação de que houve cheques devolvidos ou bloqueados pelo sacado no
ano base sem que os históricos das operações possibilite identificar com segurança que
tais valores não se constituem em rendimentos do autuado impossibilita sua exclusão do
lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 52 e ss), trazendo, em síntese, as seguintes alegações:
1. Embora o contribuinte tenha apresentado os recibos, o mesmo não auferiu a renda
declarada no ano de 2008 e menos ainda nos anos posteriores, tendo em vista que o
pagamento feito pela sobredita empresa deu-se por cheques, os quais não haviam
fundos para cobri-los, conforme demonstrado na impugnação.
2. O Recorrente apresentou os recibos de serviços prestados no ano-calendário de 2008,
e que deveriam ser pagos em 2008, conforme acordado com a empresa Global AG
Agropecuária do Brasil LTDA. Ocorre que a empresa descumpriu o acordo, pagando
apenas o valor de R$ 99.176,80 (noventa e nove mil, cento e setenta e seis reais e
oitenta centavos), de acordo com a descrição dos fatos, na Notificação de
Lançamento, restando o valor de R$152.736,56 (cento e cinquenta e dois, setecentos
e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos).
3. Diante do não pagamento no ano de 2008, após várias tentativas de receber o valor
remanescente acordado (R$ 152.736,56, cento e cinquenta e dois, setecentos e trinta e
seis reais e cinquenta e seis centavos), o recorrente recebeu três cheques para serem
descontados em setembro de 2009, vide cópia dos mesmos, já acostada aos autos.
4. Em verdade, a empresa passava por dificuldades e não poderia pagar o recorrente, de
modo que a única previsão seria para o final do ano-calendário de 2009, todavia, o
recorrente já havia emitido os recibos.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.911 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722382/2011-40

5. A soma dos valores constante nos três cheques sem fundos, ora juntados, é
exatamente o valor do crédito tributário constituído, todavia, os cheques foram
devolvidos pela instituição financeira por insuficiência de fundos, portanto tal renda
não foi auferida pelo recorrente.
6. Embora os cheques estejam datados do ano-calendário de 2009, conforme destaca o
sobredito acórdão, o contrato feito entre o contribuinte e a empresa, referente a
prestação de serviço daquele, fora feito no ano-calendário de 2008. Ao passo que não
houve cumprimento do acordo entre as partes, agora, vem, oportunamente demonstrar
nos extratos bancários fornecidos pela instituição financeira SICREDI OURO
VERDE MT de sua única conta bancária, que o valor apontado pelo Fisco não fora
creditado.
7. O único meio que dispõe o recorrente de comprovar que os rendimentos atribuídos a
ele não foram creditados em sua conta, é a juntada dos extratos bancários.
8. Desta feita, por fim, resta provado que não deve prosperar o lançamento, vez que a
obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador, o que não configurou-se
no caso em tela, conforme os extratos bancários, os cheques foram depositados, mas
não houve saldo, portanto, não houve ganho de renda.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Conforme narrado, a controvérsia dos autos diz respeito à omissão de rendimentos
referente à fonte pagadora “Global AG Agropecuária do Brasil Ltda”, no valor de R$
153.715,20, tendo sido questionado, pelo recorrente, em sua defesa, o montante de R$
152.736,56.
A fiscalização, com base nas informações das RPA apresentadas pelo
contribuinte, identificou que o total de rendimentos auferidos em maio e abril/2008 pela
prestação de serviço de colheita de safra para a Global AG Agropecuária do Brasil LTDA, CNPJ
07.797.397/0001-33, foi na ordem de R$ 252.892,00, sendo que o rendimento informado na
declaração referente à empresa Global foi no montante de R$ 99.176,80.
A defesa mantém sua linha de argumentação e argumenta que parte dos
rendimentos não foi efetivamente recebida, porquanto recebeu por meio de cheques devolvidos
pela instituição financeira por insuficiência de fundos.
A decisão recorrida afastou a argumentação trazida pelo recorrente, sob o
fundamento de que data de emissão dos cheques, refere-se ao ano-calendário de 2009, motivo
pelo qual entendeu que não se prestariam a comprovar não recebimento de rendimentos no ano-
calendário 2008, objeto da autuação.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.911 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722382/2011-40

Em seu recurso, o sujeito passivo esclarece, dentre outros pontos, que: (i) a soma
dos valores constante nos três cheques sem fundos, ora juntados, é exatamente o valor do crédito
tributário constituído; (ii) embora os cheques estejam datados do ano-calendário de 2009, o
contrato feito entre o contribuinte e a empresa, referente a prestação de serviço daquele, fora
feito no ano-calendário de 2008; (iii) a empresa passava por dificuldades e não poderia pagar o
recorrente, de modo que a única previsão seria para o final do ano-calendário de 2009, todavia, o
recorrente já havia emitido os recibos; (iv) o único meio que dispõe o recorrente de comprovar
que os rendimentos atribuídos a ele não foram creditados em sua conta, é a juntada dos extratos
bancários.
Pois bem. O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no
Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Nesse sentido, os rendimentos tributáveis, recebidos pelo contribuinte, devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, sendo que na hipótese de
apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, em confronto com os valores informados em
Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA) e os declarados pelo contribuinte, cabe a adição do
valor omitido à base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a
Restituir declarado.
Contudo, não são raras as oportunidades em que há erro nas informações
constantes nos Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA), sendo que, nessas hipóteses, a
transferência do ônus probatório para o contribuinte significa um verdadeiro fardo, muitas vezes
inalcançável, sobretudo por se tratar de prova negativa, no sentido de que não teria recebido tais
valores.
No caso dos autos, o recorrente argumenta que recebeu da Global AG
Agropecuária do Brasil Ltda (CNPJ 07.797.397/0001-33), no ano-calendário de 2008, apenas o
montante de R$ 99.176,80. Afirma, ainda, que não teria recebido o montante de R$ 152.736,56,
e para comprovar suas alegações, anexou aos autos os cheques de e-fls. 10 e ss, alegando que,
somados, alcançariam a diferença cuja controvérsia permanece questionada nos autos.
Dessa forma, entendo que se faz presente, no caso concreto, questão prejudicial
que impede um exame seguro acerca da matéria posta.
Isso porque, entendo que a argumentação do contribuinte é oportuna, pois a ação
fiscal baseou-se em informações contidas nos Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA).
Assim, dada a argumentação do contribuinte e os documentos apresentados,
entendo que o feito não está pronto para julgamento e, por isso, voto em converter o julgamento
em diligência, a fim de que:
(a) A fiscalização junte aos autos, os Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA)
cuja fonte pagadora é GLOBAL AG AGROPECUÁRIA DO BRASIL LTDA (CNPJ
07.797.397/0001-33), referente a ano-calendário objeto do presente lançamento (ano-calendário
2008) e que serviu como suporte para o trabalho da fiscalização.
(b) A fiscalização intime a fonte pagadora GLOBAL AG AGROPECUÁRIA DO
BRASIL LTDA (CNPJ 07.797.397/0001-33) para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias: (b.1)
Atestar a exatidão das informações constantes nos Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA),
ano-calendário 2008, em relação ao contribuinte MARCIO COLEN BARCELLOS; (b.2)
Informar o montante de rendimentos tributáveis efetivamente pagos ao contribuinte e o valor do
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.911 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722382/2011-40

imposto de renda retido na fonte, ano-calendário 2008, anexando aos autos prova do efetivo
pagamento, tais como nota fiscal, depósito em conta, cheques etc, além da documentação que
atestaria o vínculo de contratação, porventura existente, tais como ordem de serviço ou contrato
de prestação de serviço.
(c) Ao final, seja oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender, inclusive especificando a
eventual diferença de valores com os informados pela fonte pagadora.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a
fim de que:
(a) A fiscalização junte aos autos, os Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA)
cuja fonte pagadora é GLOBAL AG AGROPECUÁRIA DO BRASIL LTDA (CNPJ
07.797.397/0001-33), referente a ano-calendário objeto do presente lançamento (ano-calendário
2008) e que serviu como suporte para o trabalho da fiscalização.
(b) A fiscalização intime a fonte pagadora GLOBAL AG AGROPECUÁRIA DO
BRASIL LTDA (CNPJ 07.797.397/0001-33) para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias: (b.1)
Atestar a exatidão das informações constantes nos Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA),
ano-calendário 2008, em relação ao contribuinte MARCIO COLEN BARCELLOS; (b.2)
Informar o montante de rendimentos tributáveis efetivamente pagos ao contribuinte e o valor do
imposto de renda retido na fonte, ano-calendário 2008, anexando aos autos prova do efetivo
pagamento, tais como nota fiscal, depósito em conta, cheques etc, além da documentação que
atestaria o vínculo de contratação, porventura existente, tais como ordem de serviço ou contrato
de prestação de serviço.
(c) Ao final, seja oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender, inclusive especificando a
eventual diferença de valores com os informados pela fonte pagadora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital